Tribunal: STF
Processo: AO 2690
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e José Torres Ferreira propuseram ação originária contra a União, com pedido de tutela de urgência, buscando ver anulada deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no procedimento de controle administrativo (PCA) n. 0009536-64.2020.2.00.0000 (eDoc 1).  



    Em petição inicial, juntaram procurações outorgando poderes à Lucas Almeida de Lopes Lima (eDocs 2 e 3). O autor José Torres Ferreira, ao interpor agravo interno (eDoc 22), trouxe aos autos nova procuração, outorgando poderes à Carlos Eduardo Cardoso Ramos (eDoc 23). Vieram substabelecimentos (eDocs 70 e 72).



    Em 17 de abril de 2024, determinei que a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a advogada Tainah Macedo Compan Trindade Cunha fossem intimados para regularização da procuração - e eventual substabelecimento - no prazo de 15 (quinze) dias (art. 76 c/c art. 104, CPC) (eDoc 74).



    A Secretaria certificou que deixou de intimar a advogada, “em razão da ausência de indicação de seu endereço nos autos” (eDoc 75).



    Em 1° de maio de 2024, determinei que fosse publicado o despacho no Diário de Justiça eletrônico, intimando-se a causídica Tainah Macedo Compan Trindade Cunha (OAB/DF n. 46.898) para que cumprisse a determinação anterior (eDoc 78).



    Por intermédio da petição/STF n. 62.367/2024 (eDoc 81), a parte autora informa a perda do interesse processual em face do arquivamento do pedido de providência n. 0000061-72.2022.2.00.0822, que tramitava perante o Conselho Nacional de Justiça (eDoc 83), bem como a rejeição da denúncia perante o Superior Tribunal de Justiça (eDoc 84). 



    Em 3 de junho de 2024, determinei que a parte ré se manifestasse sobre a perda do interesse processual (eDoc 87). A Secretaria certificou a ausência de manifestação por parte da advogada (eDoc 88). 



    A União informou a ausência de interesse processual (eDoc 90).  



    2. Quanto à perda de objeto, é incontroverso o arquivamento do pedido de providência n. 0000061-72.2022.2.00.0822 e a rejeição da denúncia perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme trazido nos eDocs 83 e 84. 



    Pois bem. Voltado o pedido à anulação de deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no procedimento de controle administrativo (PCA) n. 0009536-64.2020.2.00.0000, não permanece o interesse na sequência do processo.



    Ante o princípio da causalidade, reputo cabível o arbitramento dos honorários advocatícios em favor da parte autora, conforme ao que prevê o art. 85, § 10, do CPC, tendo em vista o efetivo trabalho realizado pelo advogado constituído pela parte, aliado ao fato de o réu ter dado causa ao processo. 



    Assim, por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do diploma processual, considerada a natureza da demanda, o trabalho exercido pelo causídico e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).  



    3. Diante do exposto, ante a falta de interesse processual, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). Declaro prejudicado o agravo interno (eDoc 22).  



    Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10°, do Código de Processo Civil.  



    4. Diante da ausência de manifestação da advogada Tainah Macedo Compan Trindade Cunha, desconsidero o substabelecimento presente no eDoc 72.



    5. Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente